Tribunal: STF
Processo: RE 626946
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-04-18
Data de publicação: 2019-04-18

Ementa:
LEI MUNICIPAL – INICIATIVA – CONSELHO DE REPRESENTANTES – SEPARAÇÃO DOS PODERES – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à constitucionalidade de lei de iniciativa parlamentar a criar Conselho de representantes da sociedade civil com atribuição de fiscalizar ações do Executivo.